Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-48.2024.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-48.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDINA APARECIDA FERNANDES - CPF: 011.428.731-70 (APELADO), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GERALDINA APARECIDA FERNANDES

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento e violação ao direito de informação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) houve violação ao dever de informação e quebra da base objetiva do negócio, aptas a configurar vício de consentimento e responsabilidade civil da instituição financeira; e (
ii
) se há fundamento para a condenação à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de prescrição trienal rejeitada.

Aplicação do art. 27 do CDC, que prevê prazo prescricional quinquenal para reparação de danos causados por fato do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido.

4.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sem afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

5
. Documentos contratuais claros e assinados pela consumidora, contendo a denominação da modalidade RMC e respectivos termos de consentimento, demonstrando ciência inequívoca sobre a contratação.

6
. Inexistência de fato superveniente apto a caracterizar quebra da base objetiva do contrato, não configurada onerosidade excessiva ou violação ao art. 6º, III, do CDC.

7
. Atuação da consumidora em contradição com o próprio comportamento anterior (
venire
contra
factum

proprium
), beneficiando-se do contrato por aproximadamente três anos.

8
. Ausência de ato ilícito e de nexo causal que justifique indenização por danos morais ou repetição de valores.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, formalizada com documentos claros e assinados pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento e de violação ao dever de informação. 2. A inexistência de ato ilícito e de quebra da base objetiva do negócio afasta o dever de indenizar e de restituir valores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, e 14, § 3º; CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020; STJ, REsp 1.003.893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, Terceira Turma, j. 10.08.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Ju
ízo da Vara Única de M
arcelândia,
que nos autos da Ação Declaratória nº 1000600-48.2024.8.11.0109,
que visa declaração de
inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante
, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“III- Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o (s) pedido (s), com base no art. 487, I do CPC, e
decreto
a nulidade do contrato de adesão do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como do saque a ele atrelado, celebrado entre as partes e, por conseguinte:

a) Determinar

a parte ré a restituir de forma simples
, e acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso até o efetivo reembolso, a autora, todos os encargos ilegais dos valores descontados em benefício/holerite ou pagos em fatura em razão do empréstimo, em valor a ser liquidado quando do cumprimento de sentença, descontando, apenas o valor do empréstimo corrigidos pelo INPC a partir da data do crédito na conta corrente da autora, autorizando a compensação entre as verbas constantes supramencionadas;

b) Condenar
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC, de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar arguida pela parte apelante

1.1.
Da prescrição trienal.

2. Mérito.

2.1.
Da Inexistência de Razão para Declaração de Inexistência do Débito;

2.2.
Da inexistência de danos materiais – Pleito pelo afastamento da devolução
dos valores pagos
;

2.
3
. Do quantum indenizatório;

2.
4
. Da Compensação
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial (ID.
302258869).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
302258872
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GERALDINA APARECIDA FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia, que nos autos da Ação Declaratória nº 1000600-48.2024.8.11.0109, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“III- Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o (s) pedido (s), com base no art. 487, I do CPC, e
decreto
a nulidade do contrato de adesão do Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como do saque a ele atrelado, celebrado entre as partes e, por conseguinte:

a) Determinar

a parte ré a restituir de forma simples
, e acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso até o efetivo reembolso, a autora, todos os encargos ilegais dos valores descontados em benefício/holerite ou pagos em fatura em razão do empréstimo, em valor a ser liquidado quando do cumprimento de sentença, descontando, apenas o valor do empréstimo corrigidos pelo INPC a partir da data do crédito na conta corrente da autora, autorizando a compensação entre as verbas constantes supramencionadas;

b) Condenar
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao requerente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios, pela taxa SELIC, de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar arguida pela parte apelante

1.1.
Da prescrição trienal.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser rejeitada a tese recursal da parte recorrente, eis que no caso em testilha, a parte recorrida pleiteia indenização por danos morais em razão do desconto indevido em conta corrente, isto porque, estabelece o Código de Defesa do Consumidor no art. 27, que:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto indevido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)(grifo nosso)

Por tais razões, rejeito a preliminar em destaque.

É como voto.

2.
MÉRITO R
ECURSAL

2.1.
D
a Inexistência de Razão para Declaração de Inexistência do Débito.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que a intenção do consumidor era adquirir empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, afrontando o direito de informação ao consumidor, tal relação jurídica passou a ser extremamente prejudicial ao requerente.

Em defesa, a instituição financeira assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato em ID.
302258850
,
é claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
,
“PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BRADESCO”
,
bem como, o referido termo está acompanhado de outro
s
documento
s
, com o
s
título
s
: “T
ERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”

e “
AUTORIZAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO
CONSIGNADO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.820/2003, E ALTERAÇÕES POSTERIORES”,

todos devidamente assinados cuja assinaturas assemelham-se ao que está nos documentos pessoais da parte apelada.

Desse modo, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se extrai do conjunto probatório constante nos autos revela-se diametralmente oposto às alegações apresentadas pelo consumidor. Isso porque o holerite acostado aos autos sob o ID nº 302258382 evidencia a existência de diversos descontos referentes a empréstimos sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC). Além disso, o extrato do histórico de empréstimos consignados, apresentado pela parte apelada no ID nº 302258381, demonstra que o consumidor possui experiência prévia em operações de crédito, sendo plenamente capaz de discernir entre as diferentes modalidades contratuais que eventualmente tenha celebrado.

Além disso, pelo que se verifica dos autos,
a

apelad
a
possuía aproximadamente47 (quarenta e sete)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por aproximadamente 3 anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado,
utilizando a modalidade cartão de crédito para realizar saques (ID.

302258850 - pág. 83)
, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelan
te
.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.2.
Da inexistência de danos m
orais
– Pleito pelo afastamento da devol
ução
dos valores pagos
.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos morais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 2.1, por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025